Tribunal: TCU
Processo: 041.676/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.676/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Miranda Novack (CPF XXX.307.963-XX); Izonia Holnik (CPF XXX.573.295-XX); Juan Daniel Cardoso Castelo Branco (CPF XXX.327.375-XX); Luciana Rocha Ferreira Longo Dias (CPF XXX.856.809-XX); Luís Antônio Monteiro (CPF XXX.581.110-XX); Lyana Castro Monsanto e Souza (CPF XXX.825.607-XX); Marisa Vincenzi (CPF XXX.227.060-XX); Maurício de Leles Tavares (CPF XXX.721.046-XX); Viviane Fidelis (CPF XXX.898.230-XX) e Winston Araújo de Siqueira Neto (CPF XXX.506.794-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.